Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008696-88.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MUSIS - CPF: 041.636.211-72 (REQUERENTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ABOLITIO CRIMINIS
E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CONHECIDO
EM PARTE
E, NES
T
A PARTE, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta

contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, à pena de 3 anos de detenção em regime aberto e
pagamento de
15 dias-multa. O requerente sustenta: (i) ausência de tipicidade penal por inexistência de dolo específico e
ausência
de
dano
ao erário; e (
ii
) ocorrência de
abolitio criminis
pela revogação da Lei n. 8.666/93 pela nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021), com alteração
das elementares
do tipo penal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, a absolvição por inexistência de fato típico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao requerente permanece típica após a entrada em vigor da Lei n. 14.133/2021 ou se houve
abolitio criminis
; e (
ii
) estabelecer se a revisão criminal é cabível para reavaliar a existência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário, quando tais questões já foram decididas nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem natureza excepcional e só é admitida nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal nem como meio para rediscutir o mérito da condenação já apreciada pelas instâncias ordinárias.

A condenação está baseada em provas documentais e testemunhais que evidenciam a contratação direta e verbal de empresa, sem licitação ou justificativa legal, com intuito deliberado de impedir a concorrência, o que configura dolo específico e prejuízo presumido (dano
in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

O novo art. 337-E do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.133/2021, configura hipótese de continuidade normativo-típica em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei n. 8.666/93, de modo que a conduta permanece típica, não havendo
abolitio criminis
.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a permanência da ilicitude penal de condutas que envolvem contratação direta fora das hipóteses legais, mesmo após a revogação da antiga Lei de Licitações, afastando a tese de descriminalização.

As alegações do requerente já foram examinadas na apelação, embargos de declaração e no agravo regimental no STJ, não se constatando qualquer erro judiciário ou prova nova que justifique a revisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão
criminal
parcialmente conhecid
a
e, na parte conhecida, julgad
a
improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova.

A entrada em vigor da Lei n. 14.133/2021 não implica
abolitio criminis
da conduta prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93, quando se trata de contratação direta fora das hipóteses legais, por haver continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal.

A contratação direta e verbal, sem licitação
e
sem
justificativa legal, configura dolo específico e prejuízo ao erário presumido (dano
in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata
-se de revisão criminal ajuizada por
José Carlos de
Musis
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
, nos autos da Ação Penal n.o 0002156-37.2014.8.11.0050,
negou provimento
ao recurso defensivo,
mantendo a condenação
à
pena de
3 (três) anos de detenção em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa
, pela prática do crime tipificado no art. 89 da Lei Federal n. 8.666/93
.

O Requerente
sustenta, em síntese, que a conduta a ele imputada não possui tipicidade penal, por carecer dos elementos essenciais exigidos pela jurisprudência dominante, quais sejam, a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao erário e a comprovação de efetivo dano à Administração Pública.

Alegou, ainda, que a contratação objeto da ação penal, além de não ter acarretado qualquer prejuízo, teria resultado em economia aos cofres públicos.

Aduziu, por fim, a superveniência de
abolitio criminis
em razão da edição da Lei n.o 14.133/2021, que revogou a antiga Lei de Licitações e promoveu alteração substancial
nas elementares
do tipo penal então vigente.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, com a comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal, especificamente ao processo SEEU n.o 2000041-91.2023.8.11.0050.

No mérito, requereu a declaração de nulidade das decisões condenatórias por afronta ao texto expresso da lei penal e às provas dos autos, com consequente absolvição com base na inexistência de fato típico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Procurador de Justiça
,
João Augusto Veras Gadelha
,
pugnou
pelo não conhecimento da revisão criminal, com a extinção do feito sem análise de mérito, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos legais para o manejo da ação revisional
, ante a ausência
de qualquer

uma
das hipóteses do art. 621 do CPP.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Acerca da revisão criminal, o
artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais, não
podendo
ser utilizada como sucedâneo recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que referida ação deve ser parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente conforme passo a expor.

Consta dos autos que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a imputação de, no exercício da função de Secretário Municipal de Infraestrutura de Campo Novo do Parecis/MT, ter autorizado a contratação direta de serviços de infraestrutura urbana, à margem das hipóteses legais de dispensa de licitação e sem observância das formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico.

Recebida a denúncia, o processo foi regularmente instruído, culminando
na
sentença
que condenou o requerente à pena de
3

(três) anos de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multas, à base de 1/30

(um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no artigo 89

da Lei
Federal
n. 8.666/93
.

No bojo da mesma sentença
,
a pena privativa de liberdade foi substituída por

duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena

pecuniária, com formas e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada para tal

finalidade
.

Interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória
, a
Terceira Câmara Criminal deste
Tribunal,
confirmou
a condenação
,
conforme ementa do acórdão,

verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 89 DA LEI N.o 8.666/93, RECORRE A ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - 2) MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO OU LESÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EXTRAÍDO CONCRETAMENTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CRIMINAL EM RELAÇÃO À CORTE DE CONTAS DO ESTADO – DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA - APELO DESPROVIDO.

1)Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida;

2)Mesmo sendo a corrente mais moderna adepta da natureza material do crime de dispensa ilegal de licitação tipificado no art. 89 da Lei n.o 8.666 /93, o prejuízo ao erário é presumido (dano
in
re

ipsa
), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [Precedentes do STJ]. Outrossim, o dolo específico também ressai manifesto diante da ausência de qualquer decreto de emergência e de pedido expresso a terceiro no sentido de que deixasse de participar do processo licitatório em virtude da contratação ilegítima de outra empresa para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente.

(N.U 0002156-37.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Irresignado
com o desprovimento do recurso,
o Requerente opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados
,
consoante se extrai
de trechos do acórdão, vejamos:

Partindo dessas premissas e em análise do v. acórdão embargado, denoto

inexistir qualquer omissão, obscuridade, contradição e/ou ambiguidade a ensejar o pretendido suprimento,

porquanto a posição sedimentada na decisão colegiada partiu de minudente análise das circunstâncias fático
-
jurídicas do caso, e em estrita observância aos preceitos legais e à jurisprudência.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, este Relator registrou, após

revolver todo o acervo probatório existente nos autos eletrônicos, que o ora Embargante violou

expressamente o que determina a legislação em vigor ao contratar verbalmente, pelo valor de R$

78.000,00 (setenta e oito mil reais), a Empresa Edemar de Freitas Camargo & Cia Ltda., sem prévia

realização/conclusão de licitação ou sem a realização do ato administrativo de dispensa de licitação

(oportunidade em que deveria comprovar a necessidade de “urgência” do serviço). Ou seja, dispensou

licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixando inclusive de observar as formalidades

pertinentes à dispensa, contratando verbalmente a empresa supramencionada.

A comprovação de desvio de dinheiro público ou lesão e prejuízo ao erário,

bem como a presença do elemento subjetivo específico do dolo consubstanciado no especial fim de lesar o

patrimônio público
foram
exaustivamente declinados no voto, restando clara a impossibilidade da

contratação pela Administração da melhor proposta, mormente quando não houve qualquer justificativa

objetiva para a escolha aperfeiçoada de forma direta e verbal, restringindo o ora Embargante a aduzir que

atendia
“recomendação do prefeito” (sic), violando os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia,

transparência e competitividade.

Ausente, ainda, qualquer decreto de emergência, além de elucidado durante a

instrução que houve pedido expresso de JOSÉ CARLOS DE MUSIS ao denunciante Josué Martins

[dono de outra construtora interessada em participar do processo licitatório] no sentido de que

deixasse de participar da licitação, justamente porque já havia outra empresa ilegitimamente contratada

pelo Embargante para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira

intenção do agente.

Repita-se, as nuances e os motivos do ato demonstram a vontade deliberada

do Embargante em lesar o patrimônio público, esquivando-se, pois, de selecionar a melhor proposta à

Administração, ignorando a existência de certame licitatório que já estava em andamento para dele subtrair e

antecipar, sem qualquer justificativa, a execução da obra que era objeto da correspondente tomada de preço.

Como cediço, dá-se o vício da contradição quando há emprego de fundamentos

antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento judicial, podendo estabelecer-se essa contradição dentro

da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão

exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica

entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o que foi

decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

A contradição que autoriza, portanto, o cabimento de embargos de declaração é

aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua

fundamentação e sua conclusão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua

conclusão, não há falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para

saná-lo.

Já o referido vício da omissão diz respeito à falta de apreciação no julgado de

algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que ocorre quando a prestação

jurisdicional se afigura aquém do pedido, isto é, trata exatamente da ausência de abordagem de alguma

questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada no recurso, seja relacionada aos fatos,

aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova, o que não ocorreu na hipótese, porquanto

as teses defensivas foram todas analisadas na íntegra e refutadas.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no

acórdão embargado, seja em relação aos pedidos recursais propriamente ditos, seja no que toca à

jurisprudência das Cortes Superiores.

Inconformado com a manutenção da sentença em grau recursal, o requerente
recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve
o entendimento firmado
por este
e. Tribunal de Justiça,
conforme ementa do acórdão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 89 DA LEI N. 8.666/1993; 178, I, E 193, AMBOS DA LEI N. 14.133/2021; E 337-E DO CP. CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO IN RE IPSA. PONTOS IDENTIFICADOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consta do combatido acórdão os seguintes fundamentos para o reconhecimento do dolo específico do agravante, bem como do prejuízo ao erário: Mesmo sendo a corrente mais moderna adepta da natureza material do crime de dispensa ilegal de licitação tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/93, de forma a demandar, para sua caracterização, a comprovação de que houve prejuízo efetivo ao erário em decorrência da dispensa de licitação fora das hipóteses legais, inclusive com a exigência do dolo específico consubstanciado no especial fim de lesar o patrimônio público, referidos elementos são extraídos extreme de dúvidas dos autos. [...] Quanto ao dano ao erário, na linha do entendimento da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressai que "o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in
re

ipsa
), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta" (
AgRg
no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria), mormente quando não houve qualquer justificativa objetiva para a escolha aperfeiçoada de forma direta e verbal, restringindo o ora apelante a aduzir que foi "recomendação do prefeito" (sic), violando os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia, transparência e competitividade. [...] O dolo específico também ressai manifesto diante da ausência de qualquer decreto de emergência e do pedido expresso de JOSÉ CARLOS DE MUSIS voltado ao denunciante Josué Martins (dono de construtora interessado em participar da licitação) no sentido de que deixasse de participar do referido processo licitatório, justamente porque já havia outra empresa por ele ilegitimamente contratada para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente. [...] Ou seja, as nuances e os motivos do ato demonstram a vontade deliberada do apelante
em lesar o patrimônio público, esquivando-se, pois, de selecionar a melhor proposta à Administração, ignorando a existência de certame licitatório que já estava em andamento para dele subtrair e antecipar, sem qualquer justificativa, a execução da obra que era objeto da apontada tomada de preço, sem olvidar de que o julgamento das contas pela instância administrativa do Tribunal de Contas não vincula o órgão judicial em sua análise quanto à caracterização de crime. [...] Desse modo, diante da completude do cenário posto, não obstante o apelante tente se esquivar da responsabilidade pelo referido delito, o contexto delituoso certifica a autoria e o respectivo dolo necessário à sua configuração, sendo de rigor afastar a pretensão absolutória formulada em sede recursal (fls. 1.122/1.124).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais - art. 89 da Lei n. 8.666/93 -, exige-se a presença do dolo específico de causar
dano
ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública. [...] No presente caso, não obstante as instâncias de origem tenham afirmado ser desnecessária a demonstração do dolo específico e do prejuízo ao erário, ambos os quesitos foram devidamente demonstrados na sentença e no acórdão de apelação, com fundamento nas provas documentais e testemunhais, não havendo, portanto, em se falar em atipicidade da conduta (HC n. 452.323/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
12/9/2018).

3. Para alterar o entendimento da Corte de origem, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida
esta
inviabilizada diante do óbice constante da Súmula 7/STJ.

4. Concluindo o Tribunal regional, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da materialidade delitiva e do dolo específico assestados aos recorrentes, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório ou de desclassificação do delito não encontra espaço
na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, conforme já assentado pelo Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte (
AgRg
no
AREsp
n. 577.270/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
4/5/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.979.813/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

A questão afeta
à
ausência de dolo de lesão ao erário foi enfrentada no ac
órdão combatido,
pois restou
expressamente consignado no voto condutor que, no caso, o prejuízo ao erário é presumido, consubstanciado na impossibilidade de co
ntratação pela administração pública da melhor proposta.

No tocante ao dolo específico, o
decisum
objurgado
fundamentou
que ficou comprovado
, por ausência de decreto de emergência
e de pedido expresso
a terceiro
,
para que este não participasse de processo licitatório pelo fato de que já havia contratado terceiro diretamente.

Logo
, vê-se q
ue a matéria trazida na
preambular da ação revisional foi debatida tanto no julgamento do apelo, quanto nos embargos de declaração e
,
ainda
,
no
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.979.813/MT
, este último julgado
pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

Verifica-se, portanto, que o requerente pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal. Ressalte-se que o simples inconformismo com a decisão condenatória não autoriza o manejo da presente ação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio de reexame geral da causa.

A propósito, a jurisprudência d
este
e. Tribunal de Justiça a esse respeito já manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a condenação da
revisionanda
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com pena total de 10 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.411 dias-multa. Requereu a absolvição quanto à associação para o tráfico de drogas ao argumento da contrariedade do desfecho condenatório à evidência dos autos, e a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” por entender que a negativa afronta o texto expresso da lei. II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a condenação pela associação ao tráfico de drogas é contrária à evidência dos autos; (
ii
) se é admissível revisão criminal para reavaliação de provas e rediscussão de teses já apreciadas em sede recursal; e (
iii
) se a negativa de aplicação do art. 33, §4o, da Lei de Drogas afronta o texto legal. III. Razões de decidir

A alegação de insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o narcotráfico já foi examinada e refutada na apelação criminal, e não se prestando a revisão criminal à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos em definitivo, resta inviabilizada nova análise em sede revisional, que deve se ater apenas às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A alegada contrariedade à evidência dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e reexaminado pelo órgão ad quem, não sendo admissível o manejo da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento.

Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins absolutórios pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito no particular aspecto, por carência de interesse de agir.

Também não prospera a tese de que a negativa de aplicação do tráfico privilegiado contraria o texto expresso da lei, na medida em que os elementos constantes nos autos demonstram a dedicação da
revisionanda
à atividade criminosa, inclusive com utilização de sua residência como “boca de fumo”, em envolvimento reiterado com o narcotráfico, conclusão reforçada pela existência de outras ações penais em curso e registros de atos infracionais, que embora isoladamente não bastem ao afastamento da especial diminutiva do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em conjunto com outras circunstâncias fáticas objetivas, tem o condão de evidenciar o engajamento do agente em atividades ilícitas.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas é absolutamente incompatível com a incidência da figura do art. 33, §4o, Lei n. 11.343/06. IV. Dispositivo e tese

Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos rejeitados em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova.
2. A condenação por associação para o tráfico de drogas, mantida em sede recursal, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não configura ilegalidade manifesta a ser sanada em sede revisional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXV; CPP,
arts
. 621 e 625, §1o; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, §4o, e 35, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 24/11/2009; STJ,
AgRg
no HC 845.963/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 08/04/2024; STJ,
AgRg
no HC 709.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/09/2022; TJMT,
RvC
1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023.

(N.U 1013957-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ERRO JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Mariana Regina de Oliveira, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à anulação da sentença penal condenatória proferida pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da Apelação Criminal no 0019447-64.2020.8.11.0042, na qual foi condenada, em coautoria, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal. A requerente alega negativa de autoria, ausência de justa causa para sua persecução penal e condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, requerendo a desconstituição da condenação com sua absolvição, ou, alternativamente, a anulação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a revisão criminal quando não há apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário, e a matéria já foi devidamente analisada em recurso de apelação, com formação de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem natureza excepcional e é cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria já debatida e decidida pelas instâncias ordinárias.

4.
A pretensão da requerente, baseada na negativa de autoria e em supostas falhas na valoração das provas, foi integralmente enfrentada e rejeitada pelo acórdão da apelação criminal, que reconheceu a existência de conjunto probatório robusto para a condenação.

5. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal viola a sua finalidade jurídica, que é a correção de erro judiciário evidente, e não a mera reinterpretação de provas ou
revaloração
de teses já apreciadas.

6. A ausência de elemento novo ou prova inequívoca da inocência inviabiliza o conhecimento da ação revisional, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme precedentes da Corte local e orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário evidente, nos termos do art. 621 do CPP.

2. A inexistência de prova nova ou de demonstração concreta de erro na formação do juízo condenatório inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

3.
A revisão criminal não constitui uma terceira instância recursal, devendo observar sua função restrita e excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 3o, 621, I e II, 625, §1o; CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP,
arts
. 13, 29, 61, I e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RvC
5487, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03.05.2023; TRF2,
Rev
2011.02.01001128-0-RJ, Rel. Des. Liliane Roriz, j. 22.03.2012; TJMT, Apelação Criminal n. 0019447-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.11.2024.

(N.U 1017237-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Em relação à alegação de
abolitio criminis
, faz-se necessária a análise
das elementares
do tipo
penal
.

Da
análise da
peça acusatória, vislumbra-se que o Ministério Público descreve que o autor
realizou a contratação direta de empresa, não aguardando a conclusão do procedimento licitatório da Tomada de Preços n. 016/2011 e
não
solicitou
, para tanto,
a realização da dispensa de licita
ção, em razão de urgência e
,

via
de consequência, não comprovou a existência da urgência prevista no artigo 24
, IV, da Lei Federal n. 8.666/93.

Por isso, foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime tipificado no artigo 89 da Lei Federal n. 8.666/93.

Com
a entrada em vigor da Lei Federal n. 14.133/2021, foi revogada toda a Seção III,
do Capítulo IV, da Lei Federal n. 8.666/93, denominada “Dos Crimes e das Penas”
que abarca os
artigos 89 a 99
, deslocando a previsão dos crimes de licitação e contratos administrativos para a parte espe
cial do Código Penal (
entre os
artigos 337-E a 337-P).

O art. 337-E do Código Penal, dispõe:

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: (Incluído pela Lei no 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei no 14.133, de 2021)

Conforme se verifica
da leitura do artigo,
a nova legislação
tipifica a contratação direta ilegal, consistente em
admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direto em casos não previstos em lei.

Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação
à
primeira parte do revogado art. 89 da Lei Federal n. 8.666/1993, sendo descriminalizada apenas
sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal
assim
já decidiu:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/
1993 .
INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL.
1 .
Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei
as elementares
dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal.
2 .

TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com
as elementares anteriormente previstas
pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual
art
. 337-E do Código Penal
. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 225554 DF, Relator.:
Min .
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)

No caso, os fatos narrados
na denúncia, sobre os quais o Requerente exerceu seu direito ao contraditório e
à
ampla defesa,
se amoldam à primeira conduta
–
c
ontratação direta ilegal
–
c
uja tipicidade permanece
hígida, agora no texto d
o artigo 337-E do Código Penal
.

Importante pontuar que, na conduta abolida
,
a hipótese previa uma situação em que havia exceção legal para
a
dispensa do procedimento licitatório, mas o agente público incorria em algum vício formal no curso do ato administrativo. Em tais casos, tratava-se de mera irregularidade procedimental, decorrente do descumprimento de formalidades exigidas por lei para a contratação direta
, o que não é o caso dos autos.

Diversamente, a conduta do requerente não se apoiava em qualquer situação legítima de inexigibilidade. Ao contrário, ele
ignorou um procedimento
licitatório
em aberto para contrata
r
verbalmente a empresa para realiz
ar
a reforma da ponte
, de modo que sua conduta continua sendo típica, mas agora deslocada para o artigo 337-E do Código Penal.

Portanto, a condenação imposta ao requerente permanece válida e compatível com a legislação atualmente em vigor, não havendo que se falar em
abolitio criminis
.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da Ação Revisional e, na parte conhecida, JULGO-A IMPROCEDENTE para manter
incólume
a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025